Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE CLIENTES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. GRUPO G44 BRASIL E DEMAIS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO DO APORTE. DEDUÇÃO DE DIVIDENDOS PAGOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora e pela Ré, Zen Card, contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar as Rés solidariamente a ressarcir o aporte de recursos realizado pela Autora.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2.1. Não há razão para falar em ampliação do polo passivo de ofício pelo Juízo a quo, haja vista que, inicialmente, houve um pedido de reconhecimento de grupo econômico entre todas as empresas participantes da atividade, e a ZEN CARD consta expressamente do contrato firmado com a G44 Brasil. 2.2. Em seguida, houve expressa inclusão da Ré no polo passivo na emenda à inicial. 2.3. A análise da responsabilidade solidária da Ré é matéria de mérito, e não de preliminar de nulidade da sentença.
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, nos termos do que restou decidido no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000.
4. O reconhecimento pela Zen Card de que intermediava o pagamento dos lucros na operação ilícita realizada pelo Grupo G44 a insere na cadeia de fornecimento do serviço à consumidora, o que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 7o do CDC: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
5. A alegada ausência de saldo ou de bloqueio no cartão da Autora não se mostra como condição para a responsabilização das Rés, visto que ficou comprovado o aporte feito pela consumidora e não demonstrada a integral devolução dos valores aportados em negócio jurídico irregular, razão pela qual, independentemente de ter sido o cartão pré-pago bloqueado ou não, as Rés devem responder solidariamente pelos prejuízos causados.
6. A devolução de valores em contrato declarado ilícito – retorno das partes ao status quo ante – é distinta do pagamento de dividendos em momento no qual o contrato firmado com as Rés ainda aparentava, sob o ponto de vista da consumidora, estar revestido de legalidade. 6.1. A despeito de mencionada nos autos a ilicitude do contrato com base na fartamente noticiada prática de pirâmide financeira, antes disso houve o distrato unilateral por parte do Grupo G44. 6.2. Diante da resilição unilateral, deve ser devolvido o montante aportado pela Autora sem dedução de dividendos pagos, vez que não houve provas de que transcorreu prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil.
7. Não há razão para falar em sucumbência mínima da Autora. 7.1. Considerando que a Autora formulou dois pedidos principais – de indenização por dano material e outro por dano moral -, sendo apenas um julgado procedente, faz-se imperioso reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes com distribuição dos ônus da sucumbência, consoante art. 86, “caput”, do CPC.
8. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados.